Tribunal: STF
Processo: RE 1400172
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Apresento, não obstante a posteriori (já findo o período de manifestação colegiado), em relação à matéria versada no Tema RG nº 1.242, RE nº 1.400.172-RG/SC, “Possibilidade ou não de se criminalizar a conduta daquele que descumpre ordem de parada, no contexto de atividade de policiamento ostensivo de segurança pública, com o fim deliberado de ocultar delito anterior, tendo em conta a garantia constitucional contra a autoincriminação”, o registro do entendimento pela existência de questão constitucional com repercussão geral, em alinhamento ao que já decidido pelo Plenário.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA